Tribunal: TJSP
Processo: 1015091-18.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO do fundo de direito – Inocorrência – Aplicável a Súmula n. 85, do C. STJ - Prescritas estão apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública aposentada da Municipalidade de Santos - Alegação de que prestou serviço público na mesma Municipalidade, no período de 22.10.1987 até a data de promulgação da LCM n. 21/91, sob o regime

Ementa:
PRESCRIÇÃO do fundo de direito – Inocorrência – Aplicável a Súmula n. 85, do C. STJ - Prescritas estão apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública aposentada da Municipalidade de Santos - Alegação de que prestou serviço público na mesma Municipalidade, no período de 22.10.1987 até a data de promulgação da LCM n. 21/91, sob o regime celetista, momento em que passou para o regime estatutário, aposentando-se em 01.02.13 – Pretensão de reconhecimento do direito à contagem de tempo para fins de adicional por tempo de serviço – Admissibilidade – Inteligência dos arts. 1o e 19, das Disposições Transitórias da LOM e dos arts. 79 e 156, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos – Percentual de 28% corretamente fixado pelo juízo a quo, nos termos do art. 154, inc. IV, da LM no. 4.623/84 - Precedentes - Sentença mantida - Recursos improvidos.